Tribunal: STF
Processo: AI 486703
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 a lançamento de ICMS decidida à luz da legislação tributária
pertinente: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se
 ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja o RE:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636